Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Inquérito policial por requisição judicial. Trancamento. Justa causa. Excesso de prazo.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento de inquérito policial, instaurado por meio de requisição judicial – em que torna competente o Tribunal para o habeas corpus impetrado com essa pretensão -- se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Havendo prova da materialidade e indícios de participação do paciente no crime e justa causa para o prosseguimento da investigação criminal, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.
3 - Não há excesso de prazo a justificar o trancamento inquérito policial se a demora apontada pelo impetrante é justificada pelo cenário da pandemia e demonstrado que as diligências pendentes são imprescindíveis para a conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia.
4 – Ordem denegada.